Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005770-55.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 689.266.771-68 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 897.104.601-53 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR PADOVEZI VIEIRA - CPF: 873.497.011-87 (AGRAVANTE), ADRIANO BORGES DE HOLANDA - CPF: 001.826.781-56 (AGRAVANTE), ANA PAULA SMERMAN - CPF: 004.626.421-35 (AGRAVANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS VITALINO - CPF: 849.289.561-68 (AGRAVANTE), ELIETE MARQUES AMORIM - CPF: 695.219.051-15 (AGRAVANTE), GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR - CPF: 966.892.181-04 (AGRAVANTE), GONCALO FRANCELINO DE LARA - CPF: 559.174.961-53 (AGRAVANTE), HELTON PEREIRA DE MOURA - CPF: 809.571.611-15 (AGRAVANTE), HEMERSON ROMAO FERREIRA - CPF: 966.352.661-00 (AGRAVANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (AGRAVANTE), JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 896.800.731-49 (AGRAVANTE), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (AGRAVANTE), JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO - CPF: 692.535.441-04 (AGRAVANTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES - CPF: 800.779.273-20 (AGRAVANTE), KLEBER SANDER DE LARA PINTO - CPF: 893.144.761-20 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 714.228.461-72 (AGRAVANTE), LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (AGRAVANTE), MARCIO CORREA DE MORAES - CPF: 650.472.141-68 (AGRAVANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (AGRAVANTE), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (AGRAVANTE), OSCAR DE SOUZA GARCIA DA SILVA - CPF: 795.788.961-15 (AGRAVANTE), PAULO CESAR MARTINS - CPF: 885.297.971-91 (AGRAVANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 842.581.281-04 (AGRAVANTE), RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 858.917.381-04 (AGRAVANTE), RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 688.733.521-20 (AGRAVANTE), RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES - CPF: 965.662.211-15 (AGRAVANTE), RONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.101.671-91 (AGRAVANTE), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (AGRAVANTE), ROSENIR ANTONIA DA SILVA - CPF: 835.549.711-20 (AGRAVANTE), SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (AGRAVANTE), REINALDO GOMES FERREIRA - CPF: 969.755.981-34 (AGRAVANTE), CLEYTTON LUIZ BEZERRA DE PAULA - CPF: 936.611.181-53 (AGRAVANTE), VANDERLEY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 973.563.441-49 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 890.251.991-00 (AGRAVANTE), ELLEN JESUINO BATISTA - CPF: 819.629.241-49 (AGRAVANTE), EDSON TEIXEIRA CORREA JUNIOR - CPF: 703.077.921-53 (AGRAVANTE), WELDER BLOSFELD FARIA - CPF: 709.970.391-91 (AGRAVANTE), LAURA MARIA PEREIRA DA COSTA E SILVA - CPF: 691.105.061-87 (AGRAVANTE), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (AGRAVANTE), TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 700.947.991-72 (AGRAVANTE), FERNANDA MORAES DA SILVA - CPF: 864.531.141-00 (AGRAVANTE), DILSON GERMANO DO AMARAL - CPF: 696.723.851-53 (AGRAVANTE), ELIETE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 875.115.681-49 (AGRAVANTE), ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO - CPF: 918.132.201-15 (AGRAVANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (AGRAVANTE), ANA ELI SANGALLI DE ARAUJO - CPF: 000.239.191-08 (AGRAVANTE), WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (AGRAVANTE), HENRIQUE FIGUEIREDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 700.288.181-72 (AGRAVANTE), DENIS DA SILVA CASTRO - CPF: 828.172.001-87 (AGRAVANTE), MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ - CPF: 928.656.311-68 (AGRAVANTE), ALINE NUBIA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 906.124.771-34 (AGRAVANTE), CARLA MARIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 899.546.021-00 (AGRAVANTE), LUCIO BRANDAO FERREIRA - CPF: 655.656.901-10 (AGRAVANTE), WANILSON ALECSANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.208.121-87 (AGRAVANTE), MURIEL FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 890.948.401-20 (AGRAVANTE), EDNEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 002.878.741-25 (AGRAVANTE), MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 697.083.801-30 (AGRAVANTE), CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.495.731-87 (AGRAVANTE), EDVALDO VERSALLI CARDOSO - CPF: 701.991.911-15 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARCELO CONTRI - CPF: 960.992.241-49 (AGRAVANTE), WINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 867.208.211-72 (AGRAVANTE), JULIANA MARTINEZ ANDRADE - CPF: 622.393.331-20 (AGRAVANTE), ADIRSON LIANDRO XAVIER - CPF: 702.518.351-20 (AGRAVANTE), ALISSON ALVES - CPF: 690.907.501-34 (AGRAVANTE), ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 567.501.291-53 (AGRAVANTE), ARIANE METELO DE ALMEIDA CRISPIM - CPF: 002.870.491-67 (AGRAVANTE), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (AGRAVANTE), DORIVAL FREIRE - CPF: 814.226.101-44 (AGRAVANTE), ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA - CPF: 946.870.131-04 (AGRAVANTE), ELDER SANTANA DE AQUINO - CPF: 789.121.801-34 (AGRAVANTE), ELIANE FERREIRA SANTANA - CPF: 931.398.291-91 (AGRAVANTE), EVALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 495.466.351-20 (AGRAVANTE), JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LARA DA ROSA - CPF: 537.911.261-72 (AGRAVANTE), LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO - CPF: 695.817.111-04 (AGRAVANTE), LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (AGRAVANTE), LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA - CPF: 688.233.201-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 936.318.471-49 (AGRAVANTE), MARCELO GARCIA ARRUDA - CPF: 537.911.181-53 (AGRAVANTE), OZEIAS DE AGUIAR MELLO - CPF: 812.742.381-53 (AGRAVANTE), REGINALDO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 698.505.771-34 (AGRAVANTE), RONIALDO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 828.451.311-00 (AGRAVANTE), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (AGRAVANTE), VALMIR ESCOBAR COIMBRA - CPF: 688.637.641-15 (AGRAVANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (AGRAVANTE), LAURO CESAR ALVES RODRIGUES - CPF: 840.536.821-34 (AGRAVANTE), RODRIGO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 688.547.651-04 (AGRAVANTE), RONALDO JESUS BRANDAO COSTA - CPF: 807.613.301-78 (AGRAVANTE), FRANCISVAL SILVA SANTOS - CPF: 594.691.291-72 (AGRAVANTE), AGNALDO GOVEIA - CPF: 712.927.051-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA APARECIDA ALVES DA FONSECA - CPF: 667.455.601-78 (AGRAVANTE), TAMARA SANTANA - CPF: 088.367.207-30 (AGRAVANTE), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (AGRAVANTE), EDIFRANK ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 545.967.341-00 (AGRAVANTE), PUBLIO LENTULUS LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 698.961.861-20 (AGRAVANTE), GONCALO BEDIN VIEIRA - CPF: 891.143.020-04 (AGRAVANTE), WEVERSON MORAIS COIMBRA - CPF: 637.442.281-34 (AGRAVANTE), ADRIANO DA SILVA BORGES - CPF: 007.933.691-42 (AGRAVANTE), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 691.721.961-49 (AGRAVANTE), LEONEL DA SILVA MARTINS - CPF: 260.223.688-80 (AGRAVANTE), DAYSE MARIA LEITE BORGES - CPF: 786.669.701-97 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 633244 – TEMA 375 – NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – PROMOÇÃO POLICIAL MILITAR – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na observância do RE 633244 (Tema 375), o STF reconheceu a inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo o presente feito, em razão da impossibilidade do exame de matéria infraconstitucional,
in casu
, envolve incidência da Lei Estadual n. 10.076/2014, no que se refere à promoção por preterição.

2 – Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADILSON ALVES DE ALMEIDA E OUTROS
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”,
primeira parte,
do CPC, em razão da
inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo a questão de promoção para graduação superior, na observância do
Tema
375
/STF (id
. 195283153
).

O Agravante alega, em síntese, que
“(...)
em que pese o reconhecimento de inexistência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633244 (Tema 375), a questão posta em apreciação difere substancialmente no caso dos autos, especialmente pela desnecessidade de exame de legislação infraconstitucional
”
(id.
201792175
– p. 7).

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Extraordinário
(id.
201792175
).

Recurso tempestivo (id. 201800656).

Em contrarrazões, o Agravado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 205015198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1
.030, I, “a”, e § 2º
, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Extraordinário,

por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
.

Nesse aspecto,
na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso, com embasamento na sistemática de recursos envolvendo tema com repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o tema não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Na hipótese dos autos, inicialmente, o Recurso Extraordinário interposto pela parte agravante não foi admitido, nos termos da Súmula 280 do STF, pois consignou que o caso em estudo envolve exame de legislação local,
in casu
, da Lei Estadual n. 271/2007 e Lei Estadual n. 10.076/2014, consoante decisão proferida nesta Vice-presidência no id. 178464171.

Entretanto, interposto Agravo ao STF, o Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução do presente recurso, com o fim observar a sistemática da repercussão geral, no presente caso, do Tema 375 do STF (id. 190392677).

Em seguida, a Vice-presidência deste Eg. Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão
da
inexistência da repercussão geral da matéria arguida pela parte agravante, na observância do Tema 375 do STF (id. 195283153), tendo em vista que no julgamento do RE 633244 (Tema 375), o STF examinou o caso em concreto, à época, se constituía direito adquirido à promoção do policial militar do Estado do Ceará que, acerca do preenchimento de requisitos da antiguidade, do comportamento e do interstício, bem como seria necessário comprovar a existência de vagas na graduação pretendida e cumprir outras condições, porém reconheceu a inexistência de repercussão geral, em razão da impossibilidade do exame de matéria infraconstitucional.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu à inexistência da repercussão geral

da matéria envolvendo a questão de promoção para graduação superior, com fundamento no cumprimento de requisitos, tais como comportamento e interstício, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, logo, a questão do presente feito não diverge do referido tema.

Isso porque no caso em concreto, a parte agravante suscita a existência de preterição em relação à promoção por antiguidade, na observância dos interstícios, conforme previsão do art. 22 da Lei Estadual n. 10.076/2014, o que a seu ver merece concorrer à promoção por antiguidade a partir de 05 anos de efetivo serviço (id. 169712193).

Nessa conjuntura, registra-se que o art. 22 da Lei Estadual n. 10.076/2014, estabelece critérios para promoção do Oficial PM, considerando interstícios, consoante decisão proferida pela Eg. Câmara Julgadora (id. 166583179), logo, evidentemente, esta mesma divergência, o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral.

Nesse contexto, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024